Tribunal: STF
Processo: Rcl 4832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. INADEQUAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada por este Tribunal, não “cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734/STF). Precedentes específicos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional “quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso” (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.